Tribunal: STF
Processo: RHC 63841
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. QUEIXA-CRIME. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. OFENSAS CONTRA
A HONRA. CRITICA DE PROVAS.
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA DECIDIR SOBRE
QUESTÕES JURIDICAS CUJA SOLUÇÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS, NÃO
SENDO ELE SUCEDANEO DO CONTRADITORIO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.